Tribunal: TCU
Processo: 002.248/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possível concessão de financiamentos, para aquisição de máquinas agrícolas, a produtores cujos imóveis estariam sob embargos ambientais em razão de desmatamentos ilegais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pelo Exmo. Sr. Senador Randolph Frederich Rodrigues Alves, tendo como apensos processos de representação de autoria do Exmo. Sr. Deputado Reginaldo Lázaro de Oliveira Lopes e do Ministério Público junto ao TCU, todos noticiando possíveis irregularidades ocorridas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), relacionadas à concessão de financiamentos para a aquisição de máquinas agrícolas a produtores com dívidas junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ou cujos imóveis estariam sob embargos ambientais em razão de desmatamentos ilegais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao BNDES, com vistas à adoção de medidas para evitar a repetição, de que a homologação de operações de crédito sem a verificação da inexistência de embargos vigentes de uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel constitui infração ao inciso I da alínea 'c' da Seção 2 do Capítulo 11 do Manual de Crédito Rural; 9.4. determinar ao BNDES que, por ocasião do envio do próximo relatório de gestão, informe sobre as medidas adotadas para mitigar a fragilidade indicada no subitem 9.4 retro, bem como acerca do andamento das 32 operações de crédito rural listadas no apenso da instrução de peça 52 deste processo; 9.5. comunicar a presente decisão ao BNDES e ao representante, bem como aos autores das representações dos processos apensos; 9.6. enviar cópia deste acórdão e do relatório e voto que o fundamentam ao Banco Central do Brasil, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ao Serviço Florestal Brasileiro; 9.7. arquivar os autos.